Tribunal: TJSP
Processo: 0035208-50.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-multa aplicada ao réu, distribuída perante a Vara de execuções do local do cumprimento da pena corporal. Remessa ao juízo das execuções do local em que proferida a sentença de condenação. Possibilidade. Inteligência dos artigos 480, §2o, e 480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da CGJ. Competência do Juiz suscitante da Vara de Execuções

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-multa aplicada ao réu, distribuída perante a Vara de execuções do local do cumprimento da pena corporal. Remessa ao juízo das execuções do local em que proferida a sentença de condenação. Possibilidade. Inteligência dos artigos 480, §2o, e 480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da CGJ. Competência do Juiz suscitante da Vara de Execuções Criminais de São José do Rio Preto.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001034872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição no 0035208-50.2020.8.26.0000, da
Comarca de São José do Rio Preto, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, é suscitado MM. JUIZ DE DIREITO DA
VARA UNICA DE PAULO DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo de
jurisdição para declarar a competência do MM. Juiz de
Direito suscitante da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de São José do Rio Preto. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035208-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30.818
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0035208-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE PAULO DE
FARIA
INTERESSADO: LUCIVALDO PEREIRA DA SILVA
JD 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No30.818
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-
multa aplicada ao réu, distribuída perante a Vara
de execuções do local do cumprimento da pena
corporal. Remessa ao juízo das execuções do local
em
que
proferida
a
sentença
de
condenação.
Possibilidade. Inteligência dos artigos 480, §2o, e
480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da
CGJ. Competência do Juiz suscitante da Vara de
Execuções Criminais de São José do Rio Preto.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA
DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO em face
do MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PAULO DE FARIA,
nos autos da execução da pena de multa imposta em face
de Lucivaldo Pereira da Silva.
Alega o suscitante que a execução da pena
pecuniária é de competência do juízo da execução, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035208-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30.818
3
nos termos do artigo 528 das NSCGJ/SP, é o local onde o
condenado cumpre a pena.
Processado
o
presente
conflito
de
jurisdição, foi designado o juízo suscitante para
apreciar as medidas urgentes.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela competência do Juiz suscitante.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
jurisdição,
pois
ambos
os
Juízes
recusaram
sua
competência, nos termos do artigo 114, I, do Código de
Processo Penal.
Assiste razão ao Juiz suscitado.
Consta dos autos no 1500246-64.2018.8.26.0559
a sentença que condenou Lucivaldo Pereira da Silva a
pena de multa.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
ajuizou a presente ação de execução de pena de multa
criminal no 1000429-23.2020.8.26.0430, em razão da inércia
do executado, que, devidamente intimado (fls. 374), não
realizou voluntariamente o pagamento da multa.
Inicialmente, cumpre salientar que o E.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN no
3.150, datado de 13 de dezembro de 2018, houve por bem
conferir interpretação conforme a Constituição Federal
ao artigo 51 do Código Penal, nos termos a seguir
transcritos:
“O
Tribunal,
por
maioria,
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação
direta
para,
conferindo
interpretação
conforme
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035208-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30.818
4
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que
a expressão "aplicando-se-lhes as normas da legislação
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no
que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição", não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal, nos termos do voto do Ministro Roberto
Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que o julgavam
improcedente. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidência do Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018”1.
Ressalte-se que tal decisão, dotada de
efeito erga omnes, uma vez que, nos termos do artigo
102, §2o, da Constituição Federal, apresenta eficácia
contra
todos
e
efeito
vinculante,
torna
ineficaz
qualquer resolução ou provimento anteriormente emanados
das instâncias inferiores.
Verifica-se, ainda, que, após mencionado
julgamento,
este
E.
Tribunal
passou a acolher a
interpretação dada:
“Agravo em Execução Penal. Decisão judicial
que julgou extinta a punibilidade do sentenciado, mesmo
sem o pagamento da multa. Recurso da defesa. Ressalvado
o entendimento do relator, esta Câmara tem orientação
sedimentada de que, a despeito da Lei no 9.268/96 que
alterou o artigo 51, do Código Penal, fazendo da multa
dívida de valor -, a pena de multa não perdeu sua
natureza de sanção penal, de sorte que, não paga a pena
1 Supremo Tribunal Federal. Plenário. ADIN 3.150. Data de julgamento:
13/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035208-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30.818
5
pecuniária, não se pode declarar a extinção da
punibilidade, mesmo que cumprida a pena privativa de
liberdade. Aplicação do princípio da colegialidade.
Recurso provido”2.
Cabe ressaltar, ainda, que, conquanto sejam
aplicáveis as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública, uma vez que os dias-multa
mostram-se revestidos da natureza de sanção penal
condenatória, devem ser executados por quem detém a
legitimação prioritária para sua cobrança, ou seja, pelo
Ministério Público na Vara de Execução Penal.
De outro lado, a definição da competência
territorial para a cobrança de multa está estabelecida
por este E. Tribunal de Justiça, com fundamento no
artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal.
Aplicável, na hipótese, os artigos 480, §
2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ, que dispõem o seguinte:
“Recolhida a multa penal o juiz da vara onde tramitou o
processo anotará o pagamento, comunicando o cumprimento
ao Juízo das Execuções Criminais competente para a
execução da pena privativa de liberdade ou da pena
restritiva de direitos”. E, “havendo comunicação do
ajuizamento da ação de execução da multa penal, o juízo
de conhecimento procederá a anotação no histórico de
partes inserindo o evento “Cód. 17 Início da Execução da
Pena de Multa”, indicando no complemento o número do
processo de execução e lançará a movimentação “61619
Definitivo Processo Findo com Condenação” remetendo o
2 São Paulo. Tribunal de Justiça. Agravo de Execução Penal
9003869-66.2017.8.26.0050. Relator: Laerte Marrone 14a Câmara de Direito
Criminal. Foro Central Criminal Barra Funda - 4a Vara das Execuções
Criminais. Data do Julgamento: 15/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035208-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30.818
6
processo ao arquivo. A extinção da pena de multa
incumbirá ao Juízo do processo da Execução da multa”.
Na mesma linha as alterações promovidas
pelo Parecer no 59/2020-J da CGJ.
Desse modo, caso não seja voluntariamente
realizado o pagamento da pena pecuniária perante o Juiz
da Vara onde tramitou o processo, caberá ao Ministério
Público, prioritariamente, realizar a cobrança da multa
perante Vara de Execução Criminal da Comarca.
Com efeito, no caso, compete à Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto,
local em que proferida a sentença condenatória, o
processamento da cobrança de multa.
Saliente-se que tal posicionamento visa a
evitar a remessa do processo a vários juízos, nos casos
de transferência do recluso para outros estabelecimentos
penitenciários ou na hipótese de eventual de progressão
de regime, de modo a observar os princípios da
celeridade e economia processual.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado
desta C. Câmera Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO
DE PENA DE DIAS-MULTA IMPOSTA EM SENTENÇA. RÉU PRESO.
COMPETÊNCIA
DA
VARA
EM
QUE
TRAMITOU
A
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. Distribuição da demanda perante a Vara de
Execução Criminal da Comarca onde o executado está
cumprindo pena privativa de liberdade. Redistribuição à
Vara de Execução Criminal da Comarca onde tramitou o
processo de conhecimento Inteligência da ADI no 3.150.
Ministério Público que é o único órgão legitimado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0035208-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30.818
7
promover a execução da pena de multa perante a Vara de
Execução Criminal. Lei no 13.964/19 que positivou
referido entendimento ao alterar o art. 51 do CP.
Execução da pena pecuniária disciplinada pelo Provimento
no 04/2020 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.
Ação de execução de pena de multa que é autônoma com
relação à execução da pena de reclusão. Art. 538-A, §4o,
do Provimento CGJ no 04/2020. Observância do princípio
da celeridade processual. Execução que deve tramitar
perante a Vara da Execução Criminal do foro em que
tramitou o processo de conhecimento. Conflito conhecido
para declarar a competência do Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São Jose do Rio
Preto”3.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito
negativo
de
jurisdição
para
declarar
a
competência do MM. Juiz de Direito suscitante da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3 São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de Jurisdição
0020209-92.2020.8.26.0000. Relatora: Juíza Daniela Maria Cilento
Morsello. Data do Julgamento: 19/10/2020.